Tribunal: STF
Processo: RHC 253185
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 950.766/MT, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. REPRIMENDA BÁSICA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. DESFAVORECIMENTO DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte, por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão nesta instância extraordinária apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de reexame do acervo fático probatório dos autos. 2. Com efeito, é garantida a discricionariedade do julgador para a fixação da pena-base, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, o que se verifica na espécie. 3. Agravo regimental improvido. ”.(eDOC 38 )



    O recorrente narra (eDOC 48 ) haver sido condenado pela prática do delito do art. 121, § 2º, II, IV, c/c art. 14, II do Código Penal, à pena de 9 anos e 2 meses de prisão em regime fechado, reduzida para 5 anos e 10 meses no mesmo regime após interposição do recurso da apelação.



    Conta que, durante a fase de dosimetria da pena, houve a valoração de uma circunstância judicial, qual seja a circunstância do crime, fixando a pena-base em 1/6 além do mínimo legal.(p.2)



    Afirma que a fundamentação para aplicação das consequências do crime foi a tenra idade da vítima, o que não encontra fundamentação, uma vez que esta teria 23 anos na época dos fatos.(p.2)



    Aduz que não há fundamentação no acórdão combatido que justificasse a adequação do regime fechado com as circunstâncias do caso concreto.(p.3)



    Pleiteia a reforma do acórdão com a concessão da ordem de habeas corpus para “reavaliar a pena base extirpando a consequências do crime, e modificando o regime de pena do fechado para o semiaberto.”



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo a fundamentação da decisão monocrática do STJ, mantida em seu próprio fundamento pelo acórdão recorrido:



    “É que, para manter a negativação da vetorial consequências do delito, a Corte de origem assim se manifestou (e-STJ fl. 37): 



    No entanto, a elevação da pena-base a título das consequências do crime restou suficientemente fundamentada, haja vista que a pouca idade da vítima constitui-se em elemento idôneo e concreto a fundamentar a exasperação da sanção basilar com relação à referida vetorial, isso sem contar que a vítima também deixou mulher e filhos menores idade. 



    [...]Desse modo, estando a orientação ordinária em harmonia com a jurisprudência desta Casa, não observo teratologia manifesta a ser sanada nesta oportunidade.[...]



    [...] Nos termos do art. 33, §§ 1º, 2º e 3º, do Código Penal, para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, o julgador deverá observar a quantidade da reprimenda aplicada, a primariedade do réu e a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. 



    Na espécie, em que pese o quantum de pena definitiva fixado pela Corte local, não verifico flagrante ilegalidade na manutenção do regime inicial fechado, sobretudo ante a presença de vetorial negativada na primeira fase da dosimetria, o que se revela em harmonia com o entendimento desta Corte Superior.”(eDOC 15, p.2-4, grifo meu)



     



    A jurisprudência desta Corte é firme em proclamar que cabe às instâncias ordinárias fixar as penas, decidindo motivadamente quanto às frações de agravamento, que não são precisamente fixadas pela Lei Penal. O controle de proporcionalidade das sanções pelas Cortes Superiores apenas pode ocorrer em situações teratológicas, para aumentos muito superiores ao adotado no caso. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



     AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO CULPOSO. ARTIGO 121, §§ 3º E 4º, C/C ARTIGO 29 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DOS CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, são, em regra, insindicáveis na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso.[...] (HC 220512 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, ju DJe-228 PUBLIC 14-11-2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. DISCRICIONARIEDADE DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. CONTROLE DE LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO STJ E PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada. 2. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 3. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 4. O julgador, nas instâncias ordinárias, possui discricionariedade para proceder à dosimetria da pena, cabendo aos Tribunais Superiores o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados na fixação da sanção. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 5. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 6. Agravo regimental desprovido. (HC 180118 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe-080 PUBLIC 29-04-2021, grifo meu)



    Quanto à questão do regime fechado, as instâncias anteriores consideraram este ser o adequado em virtude das circunstâncias do crime. Transcrevo trechos da apelação criminal da instância ordinária para melhor compreensão:



    “ Como é de trivial sabença, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em quantum compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena. 



     Do édito judicial acima parcialmente reproduzido, constata-se que foi aferido desfavoravelmente a Vagner de Abreu as circunstâncias e consequências do crime de homicídio simples contra a vítima Edemilson Simões Pereira.[...]



    [...]Destarte, a utilização de uma qualificadora para desabonar as circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria da pena de Vagner de Abreu mostra-se equivocada, uma vez que o magistrado se limitou a repetir os mesmos argumentos da pena aplicada a Cleones de Abreu, pelo crime de homicídio qualificado. 



    No entanto, a elevação da pena-base a título das consequências do crime restou suficientemente fundamentada, haja vista que a pouca idade da vítima constitui-se em elemento idôneo e concreto a fundamentar a exasperação da sanção basilar com relação à referida vetorial, isso sem contar que a vítima também deixou mulher e filhos menores idade.[...]



    [...] No que tange ao regime de cumprimento de pena, conquanto a sanção definitiva seja inferior a 8 (oito) anos de reclusão, deve ser mantido o inicial fechado, tendo em vista que as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal aferidas negativamente na primeira fase dosimétrica.(eDOC 7, p.16-20)



    Assim, o julgado encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, que reconhece que a existência de circunstância judicial desfavorável é motivo apto a autorizar a adoção de regime mais gravoso que o previsto a partir da quantidade de pena fixada. Cito, a propósito, julgados no HC 241.429 AgR, rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.6.2024 e no HC 233.825 AgR, rel. Min André Mendonça, Segunda Turma, DJe 25.6.2024.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 312 c/c 192).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de abril7 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente